Tribunal: TJES
Processo: 5003291-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003291-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: PAULO AFONSO RODRIGUES CARLONI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACIDENTE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão que, nos autos de ação indenizatória proposta por Paulo Afonso Rodrigues Carloni, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). A parte agravante sustenta a inexistência de relação de consumo e argumenta que o recorrido, sendo pescador, dispõe de melhores condições para comprovar os danos alegados decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o CDC é aplicável ao caso, caracterizando o agravado como consumidor por equiparação; (ii) determinar a extensão da inversão do ônus da prova, considerando as alegações do autor de que sofreu danos materiais e morais em virtude do acidente ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 17 do CDC equipara às vítimas de eventos danosos todas aquelas que, embora não sejam consumidores diretos, sofrem os efeitos de um acidente de consumo, como no caso do rompimento da barragem de Mariana/MG.

4. A jurisprudência reconhece que as vítimas de desastres ambientais podem ser consideradas consumidoras por equiparação, conforme precedentes do TJES e do STJ.

5. A inversão do ônus da prova é válida no que tange à responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, uma vez que o recorrido alega ser pescador cuja atividade foi prejudicada pelo desastre.

6. Contudo, não é razoável transferir à recorrente o ônus de provar fatos negativos, como a inexistência de danos ou o não exercício da atividade pesqueira pelo agravado, o que seria excessivamente difícil ou impossível, conforme o art. 373, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O CDC é aplicável ao caso, reconhecendo-se o agravado como consumidor por equiparação.

2. A inversão do ônus da prova deve incidir apenas sobre a responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, cabendo ao autor comprovar os danos individuais e o exercício da atividade pesqueira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 17; CPC, art. 373, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008317-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27/03/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005919-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08/08/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001133-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para reformar parcialmente a decisão recorrida apenas para estabelecer que a inversão do ônus da prova incidirá somente no que se refere à alegação autoral de responsabilidade das rés por dano ambiental coletivo, em decorrência do rompimento da barragem de Mariana, na atividade pesqueira em tese realizada pela parte agravada.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALE S/A.
em face da decisão (ID 36615705) proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação indenizatória proposta por
PAULO AFONSO RODRIGUES CARLONI,
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID 7857610), o recorrente sustenta que não há relação de consumo no caso em apreço e, via de consequência, o CDC seria inaplicável. Portanto, alega que a inversão do ônus da prova é descabida.

Nesse contexto, também sustenta que é o agravado quem dispõe de melhores condições para provar que sofreu danos decorrentes do rompimento da barragem.

Decisão ID 7755092, por intermédio da qual deferi parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

No caso em apreço, o ora recorrido, Paulo Afonso Rodrigues Carloni, alega que é pescador profissional e pretende ser indenizado pelos danos sofridos em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Nesse cenário, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por compreender que restou demonstrada a relação de consumo e a hipossuficiência da parte autora diante da empresa ré.

De fato, a jurisprudência e a doutrina reconhecem a figura do consumidor por equiparação (
bystander
) como sendo aquele que, embora não participe diretamente da relação de consumo, seja vítima de um evento danoso decorrente dessa relação. É também o que estabelece o art. 17, do CDC:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido o fenômeno nos casos que envolvem danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais, a caracterizá-los como consumidor por equiparação,
revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, inverter o ônus da prova em favor do autor-agravado, comerciante que teve sua atividade prejudicada pelo rompimento da barragem. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5008317-97.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, Julgamento: 27/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005919-51.2021.8.08.0000 AGVTE: VALE S.A AGVDO: FÁBIO TABACH DE SOUZA RELATOR: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO AMBIENTAL. PENSIONAMENTO MENSAL. PESCADOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a concessão de tutela provisória de pagamento de pensão mensal a pescador decorrente do rompimento da Barragem de Mariana é imprescindível a prova robusta de que exercia a atividade pesqueira na região afetada pelo rompimento da barragem de Fundão e da proibição de pescar naquela localidade. 2. Hipótese dos autos em que, a despeito de residir no Município de Serra-ES, não há ainda elementos concretos de prova que demonstrem que o recorrido exerce atividade exclusiva de pescador, que tenha deixado de exercer seu ofício, que a área afetada seja sua fonte exclusiva de pescado, sem contar que a demanda foi ajuizada após cinco (05) anos do acidente ambiental, o que, de regra, afasta o perigo da demora. 3.
Nas ações de reparação de danos decorrentes do desastre ambiental de Mariana é possível a inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação Art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução). Precedentes do TJES.
4. Recurso parcialmente provido, para obstar o pagamento de pensionamento mensal determinado na decisão primeva, mantendo, no mais, a decisão recorrida.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5005919-51.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Data de julgamento: 08/08/2022)

Desse modo, plenamente válida o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, todavia, tal questão
não implica necessária e automática inversão do ônus da prova
,
para todo e qualquer ponto que reste controvertido na demanda
.

Apesar de inconteste o dano ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Mariana/MG e seus reflexos à atividade pesqueira que, inclusive, alcançou o Estado do Espírito Santo, tem-se que a
condenação da agravante a eventuais indenizações de cunho moral e material (na modalidade de lucros cessantes) na ação de origem pressupõe a existência de prova no sentido de que o acidente em referência efetivamente causou-lhes os danos alegados
.

Com efeito, a manutenção da decisão recorrida nos moldes em que fora proferida transferiria à empresa agravante o ônus de provar, inclusive, que o autor/agravado não exercia a atividade pesqueira na região na época do acidente, bem como que não suportou qualquer dano referente ao evento.

É dizer, a recorrente seria obrigada a provar fato negativo, sendo certo que o recorrido dispõe de melhores condições para comprovar sua própria situação pessoal e profissional, sobretudo as alegadas perdas patrimoniais eventualmente decorrentes de tal evento, as quais consistem em fatos constitutivos do direito autoral.

A propósito, esta Egrégia Segunda Câmara Cível manifestou-se dessa maneira em caso similar:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. MARIANA/MG. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO
. PROVA IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O dano ambiental provocado pelo rompimento da Barragem de Mariana – MG é fato público e notório, assim como é fato notório o prejuízo que o referido dano ambiental causou à atividade pesqueira da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba. Entretanto,
a condenação da mineradora ao pagamento de indenização por eventuais danos individuais pressupõe a comprovação, em cada caso concreto, de que o acidente em referência efetivamente causou os danos alegados pelos demandantes
. 2.
A inversão do ônus da prova, especificamente em relação aos danos individuais alegados, significa transferir para a mineradora o ônus de provar fato negativo, de produzir prova impossível ou excessivamente difícil, ou seja, que os Autores não exerciam a atividade pesqueira na região, à época do acidente, e/ou que não suportaram os danos alegados, o que esbarra no disposto no artigo 373, § 2º, do CPC
. 3. Recurso provido. (
TJES
, AI 5001133-27.2022.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJ 14.12.2022).

Portanto, em observância à devolutividade das matérias impugnadas pelo presente agravo de instrumento, reafirmo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, reconhecendo, contudo, que a inversão do ônus da prova incidirá apenas no que se refere
à alegação autoral de responsabilidade das rés por dano ambiental coletivo, em decorrência do rompimento da barragem de Mariana, na atividade pesqueira (ID 24316194 - dos autos originários) em tese realizada pela parte agravada.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a decisão recorrida apenas para estabelecer que a inversão do ônus da prova incidirá somente
no que se refere
à alegação autoral de responsabilidade das rés por dano ambiental coletivo, em decorrência do rompimento da barragem de Mariana, na atividade pesqueira em tese realizada pela parte agravada.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/08/2024 às 12:44:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52658620082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.